Tribunal: TJSP
Processo: 2015401-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Superendividamento
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de repactuação de dívidas (superendividamento) – Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência postulado pelo autor para determinar que aos réus exibam, no prazo de 15 dias, os contratos que deram origem às dívidas mencionadas na inicial, assim como autorizar o depósito judicial mensal de R$1.978,81 pelo autor, até o final da demanda – Insurgência do requerido –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de repactuação de dívidas (superendividamento) – Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência postulado pelo autor para determinar que aos réus exibam, no prazo de 15 dias, os contratos que deram origem às dívidas mencionadas na inicial, assim como autorizar o depósito judicial mensal de R$1.978,81 pelo autor, até o final da demanda – Insurgência do requerido – Acolhimento – Regramento próprio descrito no art. 104-A do CDC, introduzido pela Lei no 14.181/2021 – Impossibilidade de concessão de tutela de urgência enquanto não realizada a audiência de conciliação – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Audiência prevista no art. 104-A do CDC que já foi designada na origem – Decisão reformada para o fim de indeferir o pedido de tutela de urgência postulado pela parte autora – RECURSO PROVIDO.